Tribunal: STJ
Processo: 1010083-06.2023.8.26.0664
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005284 - SP(2025/0288034-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO GILBERTO FERRO - SP267626
AGRAVADO
: GEIDSON ANDRE BARRIONUEVO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431
SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A ausência de demonstração de similitude fática entre o caso concreto e
os paradigmas apresentados impede o conhecimento do recurso especial
com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b335bd81-c993-4a50-9f61-89f867867d21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005284 - SP (2025/0288034-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO GILBERTO FERRO - SP267626
AGRAVADO
: GEIDSON ANDRE BARRIONUEVO
ADVOGADOS
: ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431

SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A ausência de demonstração de similitude fática entre o caso concreto e os
paradigmas apresentados impede o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JANDERSON PEREIRA DOS
SANTOS contra a decisão de relatoria da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso especial em virtude da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
aquele apontado como paradigma (e-STJ fls. 218/219).
Em suas razões (e-STJ fls. 222/225), o agravante sustenta que o recurso
especial foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional e
que o aresto recorrido e o julgado invocado como paradigma guardam similitude fática.
Aduz, ainda, que "(...) em nome do princípio da instrumentalidade das
formas é possível o recebimento de peça processual inadequada, desde que não haja
(e-STJ fl. 223)
prejuízo e que o conteúdo demonstre inequívoca intenção de defesa."
A parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls. 230/236.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Para a admissão do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações
acerca da mesma norma infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA53195919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:34
Código de Controle do Documento: f90421a8-484a-47c0-83fe-34e44a3dde2e

No presente agravo, a decisão combatida concluiu que não havia similitude
fática entre o caso concreto e o paradigma apresentado, de sorte que não conheceu do
recurso com base na alínea "c".
Assim sendo, a decisão impugnada está em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DECISÃO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO INVENTÁRIO PARA A FALÊNCIA.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
SE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se estão presentes os requisitos para extensão dos
efeitos da falência na hipótese; (iii) se houve prejuízo para a herdeira em razão
de sentença proferida no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica do qual não fez parte; (iv) se é caso de reserva de quinhão hereditário,
e (v) se a recorrida tem interesse recursal.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. Não há contradição pelo fato de o acórdão ter reconhecido a legitimidade da
herdeira para a oposição dos embargos de terceiro, questão analisada de
acordo com a teoria da asserção, e concluir, no mérito, que não há quinhão
hereditário sendo atingido pela decisão embargada.
4. Os embargos de terceiro têm natureza repressiva ou preventiva, sendo
opostos nas hipóteses em que haja constrição, ou ato judicial a determinando,
incidente sobre o patrimônio do lesado. Portanto, a análise se restringe à
legalidade da constrição.
5. Na hipótese, não há bens da herdeira sendo atingidos pela decisão
impugnada, além de haver decisão judicial dando suporte à transferência de
valores.
6. A presença dos requisitos para extensão dos efeitos da falência devem ser
discutidos no incidente próprio, extrapolando os limites dos presentes
embargos de terceiro.
7. O dissídio jurisprudencial pressupõe que sobre a mesma base fática tenha
havido decisões divergentes. Diante disso, não há como conhecer do dissídio
se não resta demonstrada a similitude fática entre os arestos confrontados.
8. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não
providos."
(
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 2.210.912/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
19/11/2025)

Portanto, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:34
Código de Controle do Documento: f90421a8-484a-47c0-83fe-34e44a3dde2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.284 / SP
Número Registro: 2025/0288034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100830620238260664
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO GILBERTO FERRO - SP267626
AGRAVADO
: GEIDSON ANDRE BARRIONUEVO
ADVOGADOS : ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431
SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLÁUDIO GILBERTO FERRO - SP267626
AGRAVADO
: GEIDSON ANDRE BARRIONUEVO
ADVOGADOS : ANDERSON ALEXANDRE MATIEL GALIANO - SP230431
SIDNILSON FERRAZ CARDOSO - SP332778
TERMO
Documento eletrônico VDA54618806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 4885de7f-8ad0-456c-bfb9-0b841284c4fd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 4885de7f-8ad0-456c-bfb9-0b841284c4fd